Tribunal: TCU
Processo: 027.344/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em face da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados à município, por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2013, e para o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Arnóbio Rodrigues dos Santos, prefeito municipal (gestão 2013-2016) e da Sra. Maria Teixeira Silva da Silva (CPF XXX.173.033-XX), prefeita municipal (gestão 2017-2020), ambos de Centro Novo do Maranhão/MA, em face da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados ao referido Município por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2013, e para o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), no exercício de 2016, cujo prazo final para a apresentação da prestação de contas expirou, respectivamente, em 3/8/2015 e 21/8/2017, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revéis o Sr. Arnóbio Rodrigues dos Santos (CPF XXX.963.442-XX), prefeito municipal de Centro Novo do Maranhão/MA (gestão 2013-2016), e a Sra. Maria Teixeira Silva da Silva (CPF XXX.173.033-XX), prefeita municipal de Centro Novo do Maranhão (gestão 2017-2020), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/92; 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. Arnóbio Rodrigues dos Santos (CPF XXX.963.442-XX), prefeito municipal de Centro Novo do Maranhão/MA (gestão 2013-2016), condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei; Valor Original (R$) Data de crédito na conta específica 328.760,60 3/1/2013 328.760,60 6/8/2013 9.3 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, 210 e 214, incisos I e III, do Regimento Interno/TCU, as contas da Sra. Maria Teixeira Silva da Silva (CPF XXX.173.033-XX), prefeita municipal de Centro Novo do Maranhão/MA (gestão 2017-2020), condenando-a ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei; Valor Original (R$) Data de crédito na conta específica 1.640,00 4/7/2016 3.530,00 4/7/2016 6.500,00 4/7/2016 2.000,00 4/7/2016 1.660,00 4/7/2016 2.570,00 4/7/2016 5.020,00 4/7/2016 2.980,00 4/7/2016 3.040,00 4/7/2016 1.370,00 4/7/2016 1.700,00 4/7/2016 5.000,00 4/7/2016 2.190,00 4/7/2016 2.270,00 4/7/2016 2.320,00 4/7/2016 9.4 aplicar, individualmente, ao Sr. Arnóbio Rodrigues dos Santos (CPF XXX.963.442-XX), prefeito municipal de Centro Novo do Maranhão/MA (gestão 2013-2016), e à Sra. Maria Teixeira Silva da Silva (CPF XXX.173.033-XX), prefeita municipal de Centro Novo do Maranhão/MA (gestão 2017-2020), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU, nos valores de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92; 9.6 dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis; e 9.7 encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.